Tribunal: CARF
Processo: 10845.004431/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.004431/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
VALDIR FERREIRA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ISENÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A complementação de aposentadoria é isenta do imposto de renda somente
quando correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 e
até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força do
disposto no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a
que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004431/2007-41
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004431/2007-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 28 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 12/14) com
o lançamento de imposto de renda suplementar relativo ao ano-calendário 2004, de
multa de ofício e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de 3.110,13.
Conforme enquadramento legal de fls. 14.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos de Fundação
Petrobras de Seguridade Social - PETRUS no valor de R$ 15.245,51, conforme DIRF
entregue pela fonte pagadora. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e
artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01/05, em que alega, em
síntese, que:
1- na declaração consta a dedução de 1/3 dos proventos de aposentadoria da
Petros, no valor de R$ 15.245,51;
2- em função do disposto na Lei 7.713, art. 6o, VII, “b”, 1/3 dos proventos de
aposentadoria pagos pela Petros é isento do imposto de renda;
3- o impugnante foi empregado da Petrobrás até 31/05/1990, data em que se
aposentou;
4- enquanto trabalhou contribuiu com 1/3 do total, cabendo à Petrobrás os 2/3
restantes;
5- a Lei 9.250/96 não se aplica ao contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR
-
ISENÇÃO.
A complementação de aposentadoria é isenta do imposto de renda
somente
quando
correspondente
às
contribuições
efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995 e até o limite do imposto pago sobre as
contribuições deste período, por força do disposto no inciso VII do art. 6o
da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei
no 9.250, de 1995.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2010 (e-fls. 27), o sujeito
passivo interpôs, em 19/10/2010 (e-fls. 28), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que seus rendimentos, considerados omitidos
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004431/2007-41

pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis, uma vez que trata-se de rendimentos referentes a
resgate de previdência privada. Sustenta ainda a ocorrência de bitributação e que as
contribuições á Petros e sua tributação são de fácil comprovação pela própria RFB.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$15.245,51.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
Versam os autos sobre a tributação dos rendimentos recebidos a título de
complementação de aposentadoria pagas pela Fundação Petrus.
Alega o contribuinte que faz jus à isenção concedida pelo art. 6o, VII, da Lei 7.713/88,
na proporção de 1/3 da aposentadoria recebida.
A interpretação dada pela Fazenda Nacional era no sentido de que com a revogação da
isenção contida na alínea “b” do inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, operada
pela Lei no 9.250, de 1995, deveria incidir o imposto de renda sobre a totalidade da
verba recebida a título de complementação de aposentadoria, pouco importando que
tivesse havido contribuição por parte do beneficiário no período em que a referida
isenção teve vigência (1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995).
Entretanto o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no âmbito
do STJ que não incide imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria
correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre
as contribuições deste período, por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o
da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de
1995.
Assim, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No
2139/2006, reconhecendo a pacífica jurisprudência do STJ, posicionou-se favorável ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda nos limites acima citados.
Para fazer jus à isenção em comento é necessário, portanto, que o contribuinte
satisfaça os requisitos de: (1) aposentadoria correspondente às contribuições
efetuadas no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995; (2)
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário; (3) até o limite do
imposto pago sobre as contribuições desse período. (ora grifado)
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004431/2007-41

Embora o reconhecimento da isenção esteja vinculada a comprovação desses requisitos,
o impugnante não junta nenhum documento que demonstre satisfazer essas
exigências. (ora grifado)
Ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte assume o
ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas, sob pena
de serem considerados não alegados os fatos não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser
instruída com documentos em que se fundamentar:
...
Não comprovados nos autos os requisitos exigidos para reconhecimento da isenção, não
há como considerar isento o rendimentos em tela, apenas porque pago pela Fundação
Petros.
...
Complemente-se indicando que, se por um lado, a legislação tributária concede ao
contribuinte a possibilidade do usufruto da isenção, por outro exige que o mesmo, quando
intimado pelo Fisco, apresente a comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem
considerados os rendimentos como tributáveis.
O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se aproveita da isenção,
devendo ele apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao benefício. Incabível a pretensão
da contribuinte em transferir esse ônus ao Fisco. Sem a comprovação, não há como fundamentar
a indicação da bitributação. Comente-se que no recurso o interessado afirma haver holerites
acostados, mas compulsando os autos, verifica-se que tal afirmação não procede.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 46
DF CARF MF
Original